Tribunal: TJSP
Processo: 1010359-80.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais em decorrência de queda em buraco na via – Ausência de sinalização que indicasse o desnível – Buraco utilizado para as instalações da SABESP – Danos morais configurados – Dever dos corréus de sinalizar a área para os transeuntes – Danos sofridos por ciclista, que foi socorrido pelo SAMU, submetendo-se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais em decorrência de queda em buraco na via – Ausência de sinalização que indicasse o desnível – Buraco utilizado para as instalações da SABESP – Danos morais configurados – Dever dos corréus de sinalizar a área para os transeuntes – Danos sofridos por ciclista, que foi socorrido pelo SAMU, submetendo-se à cirurgia – Sentença reformada, apenas, para se majorar os danos morais para R$ 10.000,00 – Recurso do autor provido e da SABESP não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010359-80.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP, é apelado/apelante THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA e
Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
do autor provido e da SABESP não provido., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
2
Voto no 33.777
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP e THIAGO TEIXEIRA DE
SOUZA
Apelados: OS MESMOS e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
JUIZ: Sílvio José Pinheiro dos Santos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais em
decorrência de queda em buraco na via Ausência de
sinalização que indicasse o desnível Buraco utilizado para
as instalações da SABESP Danos morais configurados
Dever dos corréus de sinalizar a área para os transeuntes
Danos sofridos por ciclista, que foi socorrido pelo SAMU,
submetendo-se à cirurgia Sentença reformada, apenas,
para se majorar os danos morais para R$ 10.000,00
Recurso do autor provido e da SABESP não provido.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
tempestivamente por SABESP, às fls. 205/216, e por Thiago Teixeira de
Souza, às fls. 218/224, em face da r. sentença de fls. 171/172, 188/190 e
195/196 que julgou procedente o pedido formulado para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais). A parte dispositiva da r. sentença está abaixo
reproduzida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado para condenar os réus a pagar ao autor
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada um, excepcionalmente sem solidariedade.
O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
3
data, adotados os índices estabelecidos na tabela IPCA-E
(conforme Repercussão geral 810 do STF e os fundamentos
expostos no v. Acórdão daquela Corte) e acrescidos de juros
moratórios a contar da citação, conforme dispuser a Lei
11.960/09.
Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, que ora fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser
dividido igualmente entre as partes requeridas.
P.I.”
Irresignada, a SABESP pleiteia a reforma da r. sentença,
aduzindo ser apenas prestadora se serviço público de abastecimento de
água e esgoto sanitário, não sendo sua atribuição a conservação de vias
públicas. Estabelece que a responsabilidade é do Município, a quem
cabe a pavimentação, manutenção e conservação das vias públicas.
Cita o art. 21 da Lei Orgânica Municipal que bem preceitua
ser de responsabilidade do Município a sinalização das faixas de
rolamento. Estabelece que, diferente do que alegado pelo Município,
não houve descumprimento dos prazos avençados, tendo sido prestado
o serviço de maneira adequada.
Aduz inexistir, no caso concreto, nexo causal, tratando-se,
portanto, de culpa exclusiva do Município e possível culpa do autor, na
medida em que os autos levam ao entendimento de que o autor
circulava de forma imprudente e em velocidade excessiva. Alega, por
fim, inexistir na espécie os elementos que ensejam a configuração da
responsabilidade por danos morais.
Às fls. 218/224 foram interpostas razões de apelação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
4
autor, que pleiteia unicamente a majoração dos honorários advocatícios,
em decorrência dos danos experimentados. Estabelece que o
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça é de evitar
indenizações esdrúxulas, mediante a aplicação da Teoria do
Desestímulo.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
230/232 pela SABESP e às fls. 237/239 por Thiago Teixeira de Souza.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Thiago Teixeira de Souza em face do Município de São José dos
Campos e da SABESP, aduzindo ter sofrido acidente de bicicleta na data
de 05 de agosto de 2017, às 16 horas, na Estrada do Cajuru, Bairro
Campos de São José, na cidade de São José dos Campos, tendo sofrido
politraumatismo (trauma toráxico, hemopneumotorax direito traumático,
contusão pulmonar direita e lesão complexa membro inferior direito), e sendo
submetido à cirurgia e posterior internação em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Foram juntadas cópias da declaração de atendimento do
SAMU (fls. 22) e resumo de alta/transferência do Hospital São Luiz
(fls. 24), bem como imagens fotográficas do buraco que ensejou o
acidente em comento e dos danos físicos que acometeram o autor.
Analisando tais provas, incontroverso se torna o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
5
o acidente sofrido pelo autor foi decorrente do buraco bem identificado
às fls. 19/20. E, em sendo o local objeto de nivelamento e recomposição
a ser realizada pela SABESP, entende-se pela sua legitimidade para
figurar no polo passivo da presente ação (fls. 88/89 e 90/95).
É possível evidenciar que a área não estava isolada, nem
continha sinalização apta a indicar o buraco e as possíveis obras no
local, e é justamente neste ponto que reside a responsabilidade solidária
dos corréus pelos danos causados ao autor.
Isso porque cabia ao Município zelar pelas condições de
trafegabilidade na via pública, e, enquanto durassem as obras,
necessário seria a sinalização do local pela SABESP, a fim de alertar os
transeuntes sobre o risco de queda.
Assim, não há como afastar a responsabilidade objetiva dos
corréus, conforme preceitua o art. 37, §6o da Constituição Federal, in
terminis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Sobre o tema, ainda, Arnaldo Rizzardo bem estabelece que:
“Revela-se
a
regra
bastante
clara,
sendo
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
6
responsabilidade
das
autoridades
competentes
a
implantação da sinalização, Na verdade, na medida em que
se aprontam as vistas permite-se a circulação. Mesmo
assim, exige-se que fique demarcado o local de
trafegabilidade, com marcos, tochas, fachos, lanternas ou
luzes acesas, avisos de obras a tantos metros e placas de
redução de velocidade, de modo a dar segurança e prevenir
os motoristas.
Tão logo, porém, concluídas as pistas ou as obras, impõe-se
a sinalização mais completa possível. Do contrário, impede-
se a liberação, com o que se evitam acidentes. Na
desobediência às regras, a responsabilidade pelos danos
aos veículos e pessoas recai nos órgãos responsáveis ou
que realizaram as obras”. [grifou-se].
Logo, imperiosa se torna a condenação dos corréus ao
pagamento de danos morais, conforme jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Queda em via pública
Ausência de sinalização de obra de recapeamento asfáltico
realizada pelo Município Responsabilidade do requerido
reconhecida
Excludentes de responsabilidade não
comprovadas
Relatórios médicos apresentados pela
requerente que não foram impugnados
Dano moral
configurado Impedimento para atividade profissional que
configura dano material Sentença reformada Recurso
de apelação parcialmente provido1”.[grifou-se].
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de
transeunte em superfície aposta à calçada Placa de aço que
não contém antiderrapante, violando a segurança Obra
realizada na calçada que foi aprovada pela Municipalidade
Laudo pericial e prova testemunhal que comprovaram o
dano sofrido pela autora Danos morais, materiais e
estéticos, que podem ser cumulados, com fulcro na Súmula
387 do STJ Insurgência da Municipalidade para a redução
dos danos morais e limitação dos danos materiais ao
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1005459-09.2015.8.26.0529. Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez. DJ: 24.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
7
quantum pedido à Exordial Redução dos danos morais para
o valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado aos fatos
Lucros cessantes que deverão ser averiguados em fase de
liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada
Recurso provido em parte, apenas para reduzir a
indenização pelos danos morais2”.[grifou-se].
E, quanto aos danos morais, sabe-se que a indenização deve
ser estabelecida em valor que, dentro de um critério de
proporcionalidade e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e
compensatória. Prestando-se a ser uma sanção imposta ao ofensor, e,
em contrapartida, atenuando o dano havido, através do ressarcimento
pecuniário. E com relação ao tema, cita-se o ensinamento de Sérgio
Cavalieri Filho3:
"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve
o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser
fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser
suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio,
também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica
do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para
que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão
nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis
com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao
dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1011590-78.2015.8.26.0309. Rel.
Des. Percival Nogueira. Órgão Julgador: 8 a Câmara de Direito Público. DJ: 03.07.2019.
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 7 ed.,, Atlas, 2007, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
8
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes".
[grifou-se].
Entretanto, em que pesem tais parâmetros concernentes à
proporcionalidade e razoabilidade, não há critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, oscilando conforme os contornos
fáticos e circunstanciais do caso concreto, como já reconhecido pela I.
Min. Eliana Calmon4.
Diante das circunstâncias específicas atinentes ao caso
concreto, almejando-se atender ao escopo satisfatório e punitivo da
compensação por dano moral, mostra-se adequada a majoração do valor
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com correção monetária pelo
índice IPCA-E (em observância ao Tema no 810), a partir do arbitramento e
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Logo, de rigor se reformar em parte a sentença guerreada,
apenas para majorar a condenação pelos danos morais ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 550.317-0. Órgão Julgador: Segunda Turma. DJ:
07.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010359-80.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.777 - bhs
9
Isso posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
apelo do autor e nega-se provimento ao da Sabesp, nos estritos
termos acima enunciados (com majoração dos honorários recursais
[art. 85, § 11, CPC] para 18% [dezoito por cento] do valor
atualizado da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)